Tribunal: TJDFT
Processo: 0710456-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710456-22.2025.8.07.0001 APELANTE: BRUNNA DANYELLA DA SILVA MESIAS APELADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 74911506), à Secretaria, para excluir o processo da 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 13/8/2025 a 21/8/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora